Tribunal: TJSP
Processo: 2065839-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em cumprimento individual de sentença, de indeferimento dos pedidos de gratuidade processual, isenção ou recolhimento diferido das custas. Rendimentos líquidos do agravante que não o enquadram na condição de necessitado, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão acima da média nacional e superam o parâmetro adotado pela Defensoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em cumprimento individual de sentença, de indeferimento dos pedidos de gratuidade processual, isenção ou recolhimento diferido das custas. Rendimentos líquidos do agravante que não o enquadram na condição de necessitado, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão acima da média nacional e superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para estabelecer os beneficiários da assistência jurídica gratuita prestada pela instituição, não implicando que o custeio das despesas processuais seja prejudicial à subsistência dele e da família. Isenção ou diferimento do recolhimento das custas iniciais – Impossibilidade. AGRAVO DESPROVIDO.